Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009739-60.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DE JESUS SALVELINO - CPF: 045.198.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MARIA DE JESUS - CPF: 028.666.981-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E ROUBO – INQUÉRITO POLICIAL
– CASAL RESIDENTE NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – FATOS COMETIDOS NO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA [COMARCA DE CUIABÁ] – ELEIÇÃO DO FORO DE COMPETÊNCIA PELA VÍTIMA – APLICAÇÃO SOMENTE ÀS AÇÕES DE

NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA –

LUGAR ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO – ART. 13 DA LEI Nº 11.340/06 E ART. 70 DO CPP – ARESTO DO TJDFT –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A regra prevista no art. 15 da Lei nº 11.340/06, que possibilita a eleição do foro de competência pela vítima de violência doméstica, somente se aplica às ações de natureza cível.

Tratando-se de crimes decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência será determinada pelo lugar onde se consumou a infração, consoante disposição do art. 13 da Lei nº 11.340/06 e art. 70 do CPP.

“Do cotejo dos artigos 13 e 15 da Lei 11.340/06 extrai-se que a competência para processar e julgar feitos de natureza criminal decorrentes da prática de violência doméstica e familiar é estabelecida pela regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”
(TJDF, CCR 20160020481669)

Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o
Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº
1009739-60.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos de incidente processual (PJe nº 1005623-16.2023.8.11.0042), instaurado

em face de Marcio de Jesus Salvelino pelo cometimento, em tese, ameaça no ambiente doméstico e roubo

– art. 147 e 157,
caput
, do CP – .

O
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência, por entender que “
a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, impondo-se, portanto, o declínio de competência, conforme requerido”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – fls. 187/188
).

O
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE considerou que
“supostos fatos criminosos não ocorreram na residência da vítima e sim no seu local de trabalho, que atualmente é na cidade de Cuiabá/MT no estabelecimento Mercado Menezes, situado na Avenida Cuiabá, Bairro Cidade Alta/Cohab Nova”

(Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de Direito – fls. 290/292
).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA
2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande [suscitante] x Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá [suscitado] – Incidente Processual – Apuração de ameaça no ambiente doméstico e roubo – Delitos cometidos no local de trabalho da vítima – Critério do local da consumação da infração – art. 13 da Lei nº 11.340/06 e art. 70 do CPP – Julgado do TJRS – Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá].”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez, promotor de Justiça – ID 213051169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se que, no dia 20.3.2023, no interior do Mercado Menezes, situado no bairro Porto, nesta Capital, Marcio de Jesus Salvelino teria ameaçado de morte Juliana Maria de Jesus [ex-esposa] e subtraído seu aparelho celular mediante emprego de violência física.

O casal residia na Comarca de Várzea Grande, porém os crimes teriam sido cometidos no local de trabalho da vítima, na Comarca de Cuiabá.

A regra prevista no art. 15
[1]
da Lei nº 11.340/06, que possibilita a eleição do foro de competência pela vítima, somente se aplica às ações de natureza cível.

Tratando-se de crimes decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência será determinada pelo lugar onde se consumou a infração, consoante disposição do art. 13
[2]
da Lei nº 11.340/06 e art. 70
[3]
do CPP.

A propósito, coleciona-se aresto do e. TJDFT:

“Do cotejo dos artigos 13 e 15 da Lei 11.340/06 extrai-se que a competência para processar e julgar feitos de natureza criminal decorrentes da prática de violência doméstica e familiar é estabelecida pela regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”
(CCR 20160020481669 – Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – 29.11.2016)

Logo, deve prevalecer a competência
do JUÍZO DA
2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA
2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
para o controle judicial sobre o Inquérito Policial nº 1005623-16.2023.8.11.0042.

É como voto.

[1]
“
Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;

III - do domicílio do agressor.”

[2]

“Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.”

[3]
“
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024